Tribunal: TJSP
Processo: 1003538-65.2019.8.26.0079
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA – PROFESSORA – LICENÇA-PRÊMIO – Período não gozado quando em atividade – Recebimento em pecúnia – Possibilidade de pagamento da vantagem aos servidores inativos, sob pena de locupletamento ilícito da Administração – Precedentes desta C. Câmara – Sentença de procedência mantida.

DÉBITOS EM ATRASO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL INATIVA – PROFESSORA – LICENÇA-PRÊMIO – Período não gozado quando em atividade – Recebimento em pecúnia – Possibilidade de pagamento da vantagem aos servidores inativos, sob pena de locupletamento ilícito da Administração – Precedentes desta C. Câmara – Sentença de procedência mantida.

DÉBITOS EM ATRASO – CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.

PROCESSUAL CIVIL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INCLUÍDOS OS RECURSAIS – Art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, inciso II do § 4o e § 11 do CPC – Fixação postergada para a fase da execução, por ausência de parâmetros.

DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DA UNESP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1003538-65.2019.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante
UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE MESQUITA FILHO -
UNESP e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada JANE MEGID.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao recurso oficial e negaram provimento ao apelo da
UNESP. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003538-65.2019.8.26.0079 -Voto no 11.703 - SV
2
Apelação/Remessa Necessária no 1003538-65.2019.8.26.0079
Apelante: Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho -
UNESP
Recorrente: Juízo “Ex Officio”
Apelado: Jane Megid
Comarca: Botucatu 1a Vara Cível
Juiz(a) de Direito: Marcus Vinicius Bachiega
Voto no 11.703
SERVIDORA
PÚBLICA
ESTADUAL
INATIVA

PROFESSORA
LICENÇA-PRÊMIO
Período não
gozado quando em atividade Recebimento em pecúnia
Possibilidade de pagamento da vantagem aos servidores
inativos,
sob
pena
de
locupletamento
ilícito
da
Administração Precedentes desta C. Câmara Sentença de
procedência mantida.
DÉBITOS EM ATRASO CORREÇÃO MONETÁRIA
A partir de 30.06.09, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a
modulação dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e
4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido
sobre o Tema no 810 - STF e Tema no 905 - STJ.
PROCESSUAL
CIVIL

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS, INCLUÍDOS OS RECURSAIS Art.
85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, inciso II do § 4o e § 11 do
CPC Fixação postergada para a fase da execução, por
ausência de parâmetros.
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
AO
RECURSO
OFICIAL E NEGA-SE PROVIMENTO AO APELO DA
UNESP.
Vistos.
A sentença de fls. 85/87, cujo relatório é o adotado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003538-65.2019.8.26.0079 -Voto no 11.703 - SV
3
julgou procedente o pedido formulado por JANE MEGID na ação
ajuizada em face da UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE
MESQUITA FILHO - UNESP, para condenar a ré ao pagamento, em
pecúnia, a título indenizatório, o período de licença-prêmio não gozado
na ativa pela autora (345 dias), tomando por base de cálculo o valor
bruto de sua última remuneração quando ainda na ativa, excluídas as
verbas indenizatórias e eventuais, acrescidos de juros e correção
monetária na forma lá descrita. Por fim, condenou a ré ao pagamento
de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação.
Presente o reexame necessário, apela a UNESP às fls.
118/133, alegando que a autora requereu sua aposentadoria por tempo
de serviço por livre e espontânea vontade, mesmo sabendo que possuía
direito à fruição da licença-prêmio e que, optando pela aposentadoria,
renunciou ao gozo dos dias de licença-prêmio disponíveis, tudo dentro
da legalidade e transparência, dado o caráter disponível de tal direito.
Acrescenta que não existe previsão legal para a conversão da licença-
prêmio não usufruída em pecúnia. Pede o acolhimento do recurso para
que a ação seja julgada improcedente.
Contrarrazões da autora às fls. 104/110, pelo não
provimento do recurso.
É o relato do necessário.
Apresenta-se a autora como servidora pública estadual,
titular de cargo efetivo de professora, tendo se aposentado em abril de
2019. Afirma possuir 345 (trezentos e quarenta e cinco) dias de licença-
prêmio não usufruídas. Requer a condenação da ré ao pagamento do
período de licença-prêmio não gozado.
A r. sentença, acolhendo a pretensão, merece ser
mantida por seus fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003538-65.2019.8.26.0079 -Voto no 11.703 - SV
4
A impossibilidade do gozo da vantagem denominada
licença-prêmio, em razão da aposentadoria do servidor, gera o dever da
Fazenda Pública de efetuar o pagamento em pecúnia, sob pena de
locupletar-se ilicitamente.
O indeferimento do pedido por necessidade do serviço
público, nesse caso, é implícito, uma vez que a Administração é ciente
de que decorridos cinco anos de efetivo exercício, o servidor faz jus ao
benefício.
É certo que a ausência de concessão da licença-prêmio
traz benefícios à Administração, que economiza com a desnecessidade
de substituição do servidor enquanto goza o benefício.
Ademais, o fato de a fruição ter sido ou não
oportunamente requerida e o fato de ter sido ou não negada
administrativamente são irrelevantes, pois o que importa é o prejuízo
sofrido pelo servidor que deixou de gozar o benefício em questão. Por
isso também é que não tem relevância para o julgamento da lide o fato
de ter a autora interrompido o gozo de licença-prêmio para aposentar-
se.
Nesse sentido, inúmeros precedentes desta C. Câmara
e deste Tribunal, destacando-se:
“SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. FALTA DE
FRUIÇÃO. APOSENTADORIA. PLEITO INDENITÁRIO. Se,
em virtude do óbice da aposentadoria, o servidor
estatal mais não pode desfrutar as férias e a licença-
prêmio, tem ele direito a indenizar-se, sob pena de
locupletamento ilícito da fazenda pública. Precedentes
cônsonos do eg. STJ. Não provimento do recurso, com
observação, e da remessa necessária, que se tem por
interposta.” (Apelação no 1002364-74.2017.8.26.0472;
Rel. Des. Ricardo Dip; j. em 20/09/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003538-65.2019.8.26.0079 -Voto no 11.703 - SV
5
“Licença Prêmio. Servidor estadual inativo que busca
receber em pecúnia, a título de indenização, licença-
prêmio não gozada quando em atividade. Sentença de
procedência. Presunção de que o não gozo da licença
deu-se no interesse da Administração, evitando-se
ainda enriquecimento sem causa por parte desta. Os
juros e a correção monetária devem observar o Tema no
810 do Supremo Tribunal Federal e igualmente o Tema
905 do STJ. Recurso improvido.” (Apelação no
1016091-34.2018.8.26.0224; Rel. Des. Aroldo Viotti; j.
em 07/08/2018).
“APELAÇÃO. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROFESSOR
TITULAR DA UNESP. INGRESSO NA INATIVIDADE.
PRETENSÃO AO RECEBIMENTO, EM PECÚNIA, DE
LICENÇA PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. POSSIBILIDADE.
Constatado período de 360 dias de licença-prêmio não
usufruídos, ao pleitear a aposentadoria. Prêmio de
assiduidade demonstrada durante o tempo de efetiva
prestação de serviço. Artigo 209 da LE no 10.261/1968.
Necessidade do serviço. É devida a indenização pelos
serviços prestados por todo o período em que deixou de
fruir
a
licença-prêmio
enquanto
em
atividade.
Precedentes. Sentença mantida. Recurso não provido”.
(Apelação Cível 1037076-18.2019.8.26.0053; Rel. Des.
MARCELO SEMER; j. 17.02.2020).
Tem-se como indevida a incidência do imposto de
renda sobre o pagamento da licença-prêmio não gozada, uma vez que
tal valor não se enquadra no conceito de renda, visando indenizar o
servidor por ter trabalhado em período no qual estaria licenciado.
Este é o entendimento consolidado pela Súmula 136 do
Colendo Superior Tribunal de Justiça: “O pagamento de licença-prêmio
não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de
renda.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003538-65.2019.8.26.0079 -Voto no 11.703 - SV
6
A base de cálculo da indenização a ser paga à autora
deverá corresponder aos vencimentos integrais na data da sua
aposentadoria, uma vez ser possível considerar como valor líquido
aquele após dedução de todo tipo de valor, como empréstimos
consignados, contribuições etc. Como as férias e a licença-prêmio são
calculadas sobre os vencimentos integrais, a indenização sobre estas
também deve ser feita sobre os vencimentos integrais.
Nesse sentido, precedente deste E. Tribunal: Apelação
no 0032230-87.2010.8.26.0053, Rel. Des. Fernão Borba Franco, j. em
26/02/2018.
No que concerne aos consectários legais, correta a
sentença, eis que deverão ser aplicados, para juros, os índices previstos
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, conforme a modulação dos efeitos nas
ADIs no 4.357 e 4.425, julgadas pelo Supremo Tribunal Federal, e o
agora decidido sobre o Tema no 810. Já no que concerne à correção
monetária, utilizar-se-ão os índices previstos na Tabela Prática do
Tribunal de Justiça de São Paulo, considerando a aplicação do IPCA-E a
partir de julho/2009.
Quanto aos honorários advocatícios, estes deverão ser
fixados com base nos termos do art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC, assim que apurado, na fase de execução, o valor devido. Confere-
se, nesse tópico, agasalho à remessa oficial.
São devidos honorários recursais, ante a sucumbência
total do recurso apresentado pela UNESP. O valor devido será apurado
na fase de execução.
Ante o exposto, confere-se parcial provimento ao
recurso oficial e nega-se provimento ao apelo da requerida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1003538-65.2019.8.26.0079 -Voto no 11.703 - SV
7
Eventual inconformismo em relação à presente decisão
será objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que
discordância quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser
manifestada quando da interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)